Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704892-84.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANA DIAS PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS À MÃE SERVIDORA PÚBLICA NÃO GESTANTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que Distrito Federal fosse condenado a lhe conceder licença maternidade pelo período de 180 dias, sem prejuízo de sua remuneração. Em seu recurso a parte recorrente relata que o caso trata de filhos gemelares, gerados do óvulo da parte recorrente no útero de sua esposa, bem como ter realizado tratamento hormonal durante toda a gestação de sua esposa com o objetivo de amamentar os gêmeos. Invoca princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança para que seja reformada a sentença recorrida a fim de conceder a licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, parte à recorrente. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22711854). Contrarrazões apresentadas (ID 22712060). III. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre a possibilidade de concessão de licença-maternidade à mãe não gestante de casal homoafetiva, cuja companheira engravidou após inseminação artificial no Resp 1.211.446. O Relator do feito ao reconhecer a repercussão geral do tema entendeu que: "Emerge relevante questão jurídica que tangencia não só a possibilidade de extensão da licença-maternidade à mãe não gestante, em união homoafetiva, mas também os limites e parâmetros fixados para essa extensão". IV. Eis o ponto da minha divergência, tal qual consignei quando do julgamento do Recurso Inominado de no 0706292-70.2019.8.07.0018: A interpretação extensiva atribuída ao direito à licença-maternidade à servidora não gestante, ao meu ver contraria o princípio da legalidade administrativa, uma vez que não existe autorização legal. V. Com efeito, vislumbra-se que, neste momento jurídico, um tratamento desigual com relação aos casais heteroafetivos e aos casais homoafetivos do gênero masculino, em que cabe somente à mulher a licença maternidade com o prazo dilatado e ao homem um período mais curto. VI. Tanto é que a interpretação, pelo estágio atual do Direito, conforme muitos tribunais vêm decidindo, com suporte legal no princípio da isonomia, deveria ser concedida licença-maternidade à genitora parturiente (licença parental de longo prazo) e licença-paternidade à companheira não gestante (licença parental de curo prazo). VII. Muito embora a parte recorrente tenha feito o tratamento para amamentar, com auxílio de hormônios, não se mostra razoável ampliar, por analogia, o acesso ao benefício, haja vista a situação elencada divergir totalmente dos casos previstos na lei. VIII. Destaca-se que não se está a discutir as novas formas de construção familiar, muito menos a conter o acesso de um benefício, haja vista ser inevitável o afastamento do direito das mudanças ocorridas na sociedade. Entretanto, a conclusão que se chega é a de que a concessão da extensão da licença maternidade àquela que não ostenta as mesmas condições previstas na legislação gera um confronto com os ditames legais. Nessa senda já se pronunciou o TJDFT: (Acórdão 855780, 20130110227074APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 20/3/2015. Pág.: 156) IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1335696, 07048928420208070018, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REVISÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto mantendo a improcedência do pedido inicia que visava a extensão de licença maternidade à genitora não gestante. Alega a existência de omissão no acórdão embargado quanto à proteção integral da família. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. IV. O Acórdão expressamente decide que: "V. Com efeito, vislumbra-se que, neste momento jurídico, um tratamento desigual com relação aos casais heteroafetivos e aos casais homoafetivos do gênero masculino, em que cabe somente à mulher a licença maternidade com o prazo dilatado e ao homem um período mais curto. VI. Tanto é que a interpretação, pelo estágio atual do Direito, conforme muitos tribunais vêm decidindo, com suporte legal no princípio da isonomia, deveria ser concedida licença-maternidade à genitora parturiente (licença parental de longo prazo) e licença-paternidade à companheira não gestante (licença parental de curo prazo). VII. Muito embora a parte recorrente tenha feito o tratamento para amamentar, com auxílio de hormônios, não se mostra razoável ampliar, por analogia, o acesso ao benefício, haja vista a situação elencada divergir totalmente dos casos previstos na lei. VIII. Destaca-se que não se está a discutir as novas formas de construção familiar, muito menos a conter o acesso de um benefício, haja vista ser inevitável o afastamento do direito das mudanças ocorridas na sociedade. Entretanto, a conclusão que se chega é a de que a concessão da extensão da licença maternidade àquela que não ostenta as mesmas condições previstas na legislação gera um confronto com os ditames legais. Nessa senda já se pronunciou o TJDFT: (Acórdão 855780, 20130110227074APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 20/3/2015. Pág.: 156)". V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1356910, 07048928420208070018, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 28355742 e 28355743). Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 6o, 7o, XVIII, 201, 203, I, e 206, todos da CF/88. Verifica-se que a matéria está sendo discutida no RE n. 1211446 (Tema n. 1.072), no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral no tocante a possibilidade de servidora pública, mãe não gestante, em união estável homoafetiva, cuja gestação de sua companheira decorreu de procedimento de inseminação artificial heteróloga, gozar de licença-maternidade. Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do recurso paradigma. Diante do exposto, determino o SOBRESTAMENTO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF